Tribunal: TJES
Processo: 5004785-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004785-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
com vistas ao esclarecimento de obscuridade supostamente existente no r. acórdão de ID nº 3856743.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID nº 5536436, pugnando pela manutenção do
decisum
impugnado.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
com vistas ao esclarecimento de obscuridade supostamente existente no r. acórdão de ID nº 3856743.

Narra a parte embargante que o
decisum
padeceria de obscuridade quanto aos “
encargos previstos em lei
” a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei n.º 6.830/80, sob o fundamento que o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 estabelece que, em 1º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, estipula que os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês.

Pois bem.

Inicialmente, insta destacar que a correção monetária é um mecanismo utilizado para preservar o valor real de uma quantia em dinheiro ao longo do tempo, considerando os índices inflacionários. No âmbito judicial, é aplicada para garantir a atualização dos valores em processos nos quais há obrigações pecuniárias.

Quando se trata da correção monetária em processos judiciais, é possível que o magistrado possa realizar a correção de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido expressamente pleiteada pelas partes. Isso se deve ao fato de que a correção monetária não está limitada ao pedido das partes, mas é uma consequência natural para manter o poder aquisitivo da quantia envolvida no processo ao longo do tempo.

Portanto, a possibilidade de o juiz determinar a correção monetária de ofício não se configura como
reformatio in pejus
, que é “
quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 1563961 BA 2015/0263117-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

In casu,
a correção monetária visa apenas preservar o valor real da quantia, sem modificar substancialmente a decisão ou prejudicar a parte contrária. Ou seja, ela busca unicamente manter a equivalência econômica ao momento em que a obrigação foi constituída.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – É ilegal o repasse ao consumidor da cobrança da Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato se não comprovada pela instituição financeira efetiva prestação e o pagamento por tais serviços. 2 – A cobrança de seguro é ilícita quando configurada a venda casada, que fica caracterizada quando da documentação de contratação não consta ter sido dada opção ao consumidor, especialmente quando contratada de empresa do mesmo grupo econômico. Hipótese verificada nos autos. 3 - O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 4 -
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus . (STJ, REsp 1924606)
. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES - AC: 0013157-49.2016.8.08.0012, Relatora:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA AFASTADOS DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a Administradora de Consórcios deixou de diluir corretamente, em 63 parcelas mensais, o valor adiantado pelo participante, deixando para cobrar valor excessivo, de uma única vez, quando do pagamento da última parcela, constatando-se que a impossibilidade de efetuar a quitação não foi causada pelo Autor, mas decorreu de uma conduta negligente da Requerida. 2- “A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita” (AgInt no AREsp n. 2.327.907/MS), de modo que a atualização se mostra devida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. 3-
A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação do termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
4- Em que pese a ausência de irresignação por parte do Apelante é de se afastar, de ofício, os juros de mora arbitrados, haja vista que tal consectário tem por finalidade ressarcir o credor pela mora no pagamento do valor que lhe é devido, sendo que, in casu, o devedor não deu azo à dita demora, imputável à credora. 5- Cabível a fixação de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, haja vista que uma dívida contraída em 2010 para ter fim em 2015, somente se encerrará por volta do ano de 2028, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, na medida em que o Apelante permanecerá vinculado, por anos, a uma dívida que já estaria quitada se não fosse erro operacional da Apelada, sendo, inclusive, constrangido, por meio de notificação extrajudicial, a pagar dívida em valor excessivo – que, frise-se, acreditava estar pagar –, no prazo de 3 dias. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC: 0000377-95.2016.8.08.0006, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2023) (destaquei).

Assim como pode ser observado nos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INÍCIO DE INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.

MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO DESPROVIDO, COM A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, QUANTO AO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0006191-96.2016.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 23.07.2019) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015917.59.2013.8.09.0137 EMBARGANTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) EMBARGADA GRAZIANNE GOMES ALVES RELATOR DIÁC. DR. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO CÂMARA 4ª CÍVEL EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EM APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INPC. LEI ESPECÍFICA QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Somente merecem acolhimento os embargos declaratórios quando verificada alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo o caso de rejeitá-los quando inexistir qualquer dos defeitos elencados.
2. Segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo de ofício, de sorte que a modificação de seus índices não configura reformatio in pejus.
3. Sobre a condenação imposta à autarquia incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada mês de beneficio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. 4. O art. 1.025 do CPC passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos tribunais superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o art. 1.022 do mesmo diploma legal. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-GO 0015917-59.2013.8.09.0137, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 23/04/2018) (destaquei).

Deste modo, a aplicação da correção monetária de ofício pelo magistrado não configura
reformatio in pejus
, pois não altera o mérito da decisão nem causa prejuízos às partes, mas sim atua para garantir a adequação do valor ao tempo em que a obrigação foi reconhecida.

De todo modo, ao contrário da sustentação do embargante, o acórdão aborda de maneira bastante clara e objetiva a questão relacionada à questão afeta a correção monetária, conforme se pode observar nos trechos do comando decisório que passo a transcrever:

[...]
Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

No mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, os Juros deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora até o depósito que suspendeu a exigibilidade, conforme destacado na sentença. (destaquei)

Como se verifica, o acórdão seguiu rigorosamente os preceitos legais, assim como ofereceu uma argumentação clara e consistente sobre a correção monetária aplicável ao caso em análise.

Portanto, a presente clareza demonstra que
não há obscuridade ou falta de esclarecimento sobre a determinação da correção monetária no processo
, ao passo que o
decisum
foi fundamentado adequadamente, levando em consideração as normas legais pertinentes ao tema. Sendo assim, não há obscuridade no
decisum
impugnado.

Outrossim, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação). Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 5003121-50.2018.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 13/04/2023) (destaquei).

Diante de tais considerações, uma vez que o r.
decisum
impugnado não apresenta qualquer obscuridade alegada, sem razão o embargante, razão pela qual incabível o provimento do presente recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICIPIO DE VITORIA/ES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID nº 3856743).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a alegação de obscuridade.

2)
É possível que seja realizada de ofício a correção monetária em processos judiciais, ou seja, mesmo que não tenha sido expressamente pleiteada pelas partes. Isso porque a correção monetária não está limitada ao pedido das partes, sendo questão de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou modificação não configura julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
.

3)
In casu,

o r. acórdão seguiu rigorosamente os preceitos legais, assim como ofereceu uma argumentação clara e consistente sobre a correção monetária aplicável ao caso em análise. Deste modo, a presente clareza demonstra que não há obscuridade ou falta de análise sobre a determinação da correção monetária no processo.

4)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.